Tribunal: TJBA
Processo: 8007680-61.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007680-61.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HUMBERTO DE SA NERI

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ART. 99, §2º, DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS
EX NUNC
. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame

Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. O Juízo de origem registrou que a parte autora foi intimada a comprovar a hipossuficiência após impugnação da gratuidade pela ré e, posteriormente, intimada a recolher as custas, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades.

Questão em Discussão

Discute-se: (a) a existência de nulidade por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (b) a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça; e (c) os efeitos da eventual concessão do benefício sobre o cancelamento da distribuição determinado pelo art. 290 do CPC.

Razões de Decidir

O Tribunal afastou a alegada nulidade, reconhecendo que o autor foi devidamente intimado para se manifestar e comprovar sua situação financeira, bem como para recolher as custas após o indeferimento da gratuidade, permanecendo inerte, em conformidade com os arts. 9º e 10 do CPC.

Quanto ao mérito, destacou-se que a gratuidade da justiça exige comprovação mínima da insuficiência, conforme art. 99, §2º, do CPC. Embora a declaração de pobreza tenha presunção relativa, esta foi validamente afastada diante da impugnação fundamentada da ré, que apontou elementos significativos de capacidade financeira (entrada alta, parcelas elevadas e aquisição de veículo de valor expressivo). O autor, mesmo intimado, não apresentou documentos comprobatórios.

Reconheceu-se, ainda, que o cancelamento da distribuição é consequência automática decorrente do não pagamento das custas no prazo legal, conforme art. 290 do CPC. A eventual concessão da gratuidade em grau recursal não retroage, possuindo efeitos apenas
ex nunc
, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivo e Tese Firmada

Recurso não provido.

Mantida a sentença que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

Tese:
A concessão de gratuidade da justiça em grau recursal possui efeitos ex nunc e não afasta o cancelamento da distribuição decorrente do não recolhimento das custas no momento processual adequado.

Legislação e Jurisprudência Citadas

·

Código de Processo Civil:
arts. 9º, 10, 98, 99, §2º, 101, §1º e 290.

·

STJ:

o

AREsp 23.3243, pub. 26/05/2023 (presunção relativa da declaração de pobreza e necessidade de comprovação).

o

AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.861.703/PR (efeitos
ex nunc
da gratuidade).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8007680-61.2023.8.05.0103
, sendo Apelante
JOSÉ HUMBERTO DE AS NERI
e apelado
BANCO HYUNDAI CAPITAL – BRASIL S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA